Tribunal: TJMT
Processo: 1003452-40.2022.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003452-40.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VAGNER JOSE LEITE - CPF: 133.309.568-60 (APELANTE), JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - CPF: 024.358.441-58 (ADVOGADO), FABRICIO FERREIRA - CPF: 217.272.318-56 (APELANTE), MARIA CONCEICAO VIRGILIO VASCONCELOS - CPF: 424.191.741-00 (APELADO), TIAGO RAVAZZI AMBRIZZI - CPF: 224.474.638-04 (ADVOGADO), GILBERTO NOGUEIRA SOBREIRA FILHO - CPF: 003.933.301-92 (ADVOGADO), JUSTINO FARIAS (APELADO), JUSTINO NOGUEIRA DE FARIAS - CPF: 106.110.101-00 (APELADO), FABRICIO FERREIRA - CPF: 217.272.318-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA – NEGATIVA DE LUCROS CESSANTES E DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão de indenização por lucros cessantes, exige-se prova concreta e segura do prejuízo financeiro, sendo insuficiente a mera expectativa de ganho futuro. No caso, o contrato de compra e venda apresentado não contém assinatura da contraparte e não há comprovação de penalidades contratuais por descumprimento, inviabilizando a reparação pretendida.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, conforme artigo 373, I, do CPC. Não tendo sido produzida prova pericial para quantificar os supostos danos materiais e/ou lucros cessantes, inviável seu reconhecimento judicial.

Correta a fixação da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, diante da parcial procedência do pedido, com distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios.

Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1003452-40.2022.8.11.0004

APELANTE:

VAGNER JOSÉ LEITE

APELADOS:

MARIA CONCEIÇÃO VIRGÍLIO VASCONCELOS e JUSTINO FARIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VAGNER JOSÉ LEITE
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Juiz de Direito
Michell Lotfi Rocha da Silva
, o qual, na
“Ação de Reintegração de Posse c/c Consignação em Pagamento e Indenização por Lucros Cessantes”
processo originário

número 1003452-40.2022.8.11.0004,
julgou parcialmente procedente o pedido de reintegração de posse, bem como improcedentes os pedidos de regularização de documentos e de indenização por lucros cessantes e danos materiais, condenando ainda
“as partes no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art.85, §2º, CPC c/c art. 86, ambos do CPC, devendo ser suportado o importe de 50% pela autora e 50% pela requerida”
(sic).

Os apelantes alegam, em síntese, que o juízo de primeiro grau
desconsiderou provas documentais e testemunhais
que comprovariam a perda financeira decorrente do esbulho, especialmente a nota fiscal de compra de sementes e os boletins de ocorrência que demonstrariam a obstrução ao imóvel.

Alegam que a decisão incorreu em erro ao negar os lucros cessantes, uma vez que a terra era destinada à exploração agrícola e, estando os apelantes impossibilitados de cultivá-la, houve evidente perda econômica.

Pedem o provimento do apelo e reforma da sentença para que os apelados sejam condenados ao pagamento da indenização pleiteada.

Intimados, os apelados, em suas
contrarrazões
, pugnam pela
manutenção da sentença
, argumentando que os autores não demonstraram efetivamente que realizariam o plantio da safra, pois abandonaram a área anteriormente e não tomaram as providências necessárias para a preparação do solo. Alegam que o primeiro boletim de ocorrência foi lavrado somente após o período adequado de plantio, sugerindo que a alegação de prejuízo financeiro não condiz com os fatos. Além disso, ressaltam que um laudo técnico demonstrou que o solo não estava devidamente preparado para o cultivo, reforçando a tese de que os apelantes não tinham intenção real de plantar a safra e estão buscando enriquecimento sem causa.

Foi deferido o parcelamento das custas de preparo, sobrevindo recolhimento da primeira parcela, conforme certidão Id. 264756772.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
RECEBO
o recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, trata-se de apelação interposta por Vagner José Leite contra sentença da 1ª Vara Cível de Barra do Garças. A decisão reintegrou a posse do imóvel aos autores, mas negou indenização por lucros cessantes e danos materiais. O juízo condenou as partes ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, divididos igualmente.

O apelante sustenta que a sentença ignorou provas que comprovam prejuízos financeiros. Cita notas fiscais de compra de sementes e boletins de ocorrência sobre a obstrução do imóvel. Afirma que a negativa dos lucros cessantes foi equivocada, pois o esbulho impediu o cultivo da safra. Pede a reforma da decisão para incluir a indenização.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1003452-40.2022.8.11.0004.

AUTOR(A): VAGNER JOSE LEITE, FABRICIO FERREIRA

REQUERIDO: MARIA CONCEICAO VIRGILIO VASCONCELOS
REU: JUSTINO NOGUEIRA DE FARIAS

Vistos.

1. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/c Consignação em Pagamento e Indenização por Lucros Cessantes, ajuizada por
VAGNER JOSÉ LEITE e FABRÍCIO FERREIRA
contra
MARIA CONCEIÇÃO VIRGÍLIO VASCONCELOS e JUSTINO FARIAS
, visando à reintegração na posse de imóvel rural e indenização por prejuízos decorrentes da impossibilidade de plantio, além da consignação de valores do arrendamento.

2. Narra a parte autora que celebrou, em 07 de outubro de 2020, um contrato de arrendamento rural referente a 80 hectares da propriedade rural da primeira requerida, sendo este com previsão de cumprimento de diversas obrigações, como o pagamento escalonado de sacas de soja ao longo de 10 anos. O arrendamento teria como objetivo a adaptação da terra para o plantio de soja, com custos iniciais elevados para preparo do solo, como desmatamento e adubação, e posterior plantio lucrativo nos anos subsequentes.

3. Registra que a área arrendada foi de 80 hectares, mas, após medições precisas, constatou-se que a área efetiva que vêm explorando é de 93 hectares
,
o que foi reconhecido tanto pelos arrendadores quanto pelos arrendatários.

4. Relata o autor que, após o cumprimento das obrigações contratuais no primeiro ano, começou a enfrentar dificuldades para obter documentos essenciais para o plantio do segundo ano, como a carta de anuência para regularização perante órgãos competentes e instituições financeiras, CCIR, CAR, ITR, entre outros. Afirma que, apesar das cobranças, a parte requerida recusou-se a fornecer tais documentos e começou a criar obstáculos ao exercício da posse.

5. Alega que, em fevereiro de 2022, os requeridos, de forma agressiva, impediram o acesso do autor à propriedade, bloqueando o caminho com veículos e ameaçando fisicamente o arrendatário. Após novos incidentes de agressão verbal e bloqueio da entrada com cercas, o autor foi impossibilitado de continuar o plantio, o que culminou no esbulho possessório.

6. Discorre sobre a existência do contrato de compra e venda de gergelim celebrado em 18 de janeiro de 2022 entre os requerentes, Vagner José Leite e Fabrício Ferreira, e a empresa SEZAM ZAAD Comércio de Sementes Ltda. Nesse contrato, os requerentes se comprometeram a vender 40 toneladas de gergelim ao preço de R$ 6,00 por quilo. A empresa SEZAM adquiriu o gergelim com pagamento antecipado, e os grãos deveriam ser entregues entre 20 de maio de 2022

e

30 de setembro de 2022. Contudo, devido ao esbulho possessório praticado pelos requeridos, que impediu o acesso à área arrendada, os requerentes não puderam realizar o plantio do gergelim. Isso resultou na impossibilidade de cumprir o contrato, o que gerou prejuízos adicionais além dos lucros cessantes relacionados à falta de aproveitamento da terra para o plantio. Os requerentes alegam que, além de não poderem plantar o gergelim conforme planejado, terão que arcar com as consequências financeiras do contrato de compra e venda, incluindo possíveis multas de mora pelo descumprimento das obrigações pactuadas.

7. Requer a parte autora a
(i)
reintegração imediata na posse da área arrendada e
(ii)
a autorização para depósito judicial do valor do arrendamento consubstanciado nas sacas de soja referente à safra de 2021/2022, quantia de R$ 61.566,00. Em sede de obrigação de fazer, pugna pela
(iii)
determinação aos requeridos de regularização e entrega dos documentos referentes aos órgãos federais e estaduais (como CCIR, ITR, CAR, APF). Pleiteia
(iv)
a indenização por lucros cessantes no valor de R$ 155.124,00, decorrentes da impossibilidade de plantio de gergelim na área arrendada, conforme contrato de venda futura com a empresa SEZAM ZAAD Comércio de Sementes Ltda., o qual não pôde ser cumprido devido ao esbulho, além da
(v)
condenação dos requeridos ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes da limpeza e preparação novamente da área suja pelas pragas decorrentes do não plantio da safrinha, e demais despesas e danos a serem apurados via perícia no decorrer do processo.

8. Pugna, ainda, tutela de urgência, com a reintegração imediata na posse, ou, subsidiariamente, a designação de audiência de justificação para a oitiva dos réus e testemunhas, requerendo, ao final, a reintegração definitiva.

9. Pedido de tutela de urgência parcialmente deferido (id. 84724162). Foi determinada a reintegração de posse em favor dos Autores e desocupação do imóvel objeto do arrendamento, devendo ser retiradas eventuais cabeças de gados ou outros animais que ali estejam. Também foi deferido

o pedido de consignação em pagamento do valor de R$ R$ 61.566,00, relativo à parcela do arrendamento com vencimento no dia 30.04.2022
.
Foi indeferido

o pedido concernente à disponibilização de CCIR, ITR, CAR e APF relativos à área arrendada, por inexistência de previsão contratual.

10. O agravo de instrumento interposto pela requerida teve o provimento negado (id. 110195591).

11. Petição dos requeridos antes da audiência de conciliação (id. 91944848). Os réus alegam que os autores estão ocupando uma área superior à prevista no contrato, extrapolando a liminar que deferiu a reintegração de posse sobre 80 hectares, e afirmam que os autores tomaram posse de 93 hectares, excedendo o que foi originalmente acordado. Além disso, sustentam que, após a reintegração de posse, os autores começaram a destruir uma estrada de terra que servia de passagem para os réus dentro da propriedade. Esta estrada, segundo os réus, sempre existiu e era utilizada por eles para acessar outras áreas da Fazenda Serrinha. Alegam que os atos dos autores caracterizam abuso de direito, por serem realizados unicamente com o objetivo de prejudicar, sem qualquer fundamento legal ou contratual, especialmente a destruição da estrada, que não faz parte da área destinada ao plantio. Com base nessas alegações, os réus pedem ao juízo que, caso a conciliação não ocorra, seja determinado que os autores desocupem a área excedente de 13 hectares e que se abstenham de qualquer ato que impeça a passagem dos réus sobre a estrada.

12. Audiência de conciliação sem êxito (id. 92186464).

13. A parte requerida reitera a petição anterior e requer a autorização para levantamento do depósito judicial (id. 92594553).

14. Contestação apresentada sob id. 93866075. Preliminarmente, os réus sustentam a ilegitimidade do coautor Fabricio Ferreira, que não era parte do contrato de arrendamento, e solicitam sua exclusão do polo ativo da demanda. No mérito, confirmam a existência do contrato de arrendamento, mas sustentam que os autores abandonaram a área após a colheita da soja, em abril de 2021, não realizaram a correção do solo ou o controle das pragas conforme estipulado no contrato e, portanto, não estariam aptos a reivindicar qualquer indenização.

15. Alegam que a área arrendada foi abandonada pelos autores, não sendo realizada qualquer ação para preparar o solo para o plantio da safrinha de 2022. Informam sobre um envio de notificação extrajudicial em 07/03/2022. Nessa notificação, a ré informou sua intenção de rescindir o contrato de arrendamento, alegando abandono da área arrendada e descumprimento das obrigações contratuais pelo autor. Após três tentativas, a notificação foi entregue e recebida pelo autor em 06/04/2022, embora ele tenha se recusado a assinar o documento. Declaram que, em função do abandono, o solo se deteriorou, conforme técnico realizado por um engenheiro agrônomo contratado pelos réus.

16. Sobre o pedido que envolve documentos federais e estaduais, como CCIR, ITR, CAR e APF, sustentam a ausência de previsão no contrato que obrigue os réus. Ao final, reiteram os pedidos de levantamento da quantia depositada judicialmente e de desocupação da área excedente pelos autores.

17. Impugnação à contestação (id. 96138069). Os autores impugnam a alegação de ilegitimidade ativa de Fabrício, afirmando que o contrato de arrendamento não veda a parceria e que o segundo autor participou ativamente nas operações, inclusive efetuando pagamentos, os quais foram aceitos pelos réus. Quanto ao mérito, os autores argumentam que não abandonaram o imóvel, mas foram impedidos de acessá-lo por diversas vezes, conforme relatado nos boletins de ocorrência. Os autores também impugnam a notificação extrajudicial apresentada pelos réus, alegando que esta foi uma tentativa maliciosa de rescindir unilateralmente o contrato, em violação à boa-fé contratual e aos investimentos já realizados. Destacam que a notificação foi enviada apenas após o registro de boletins de ocorrência por parte dos autores.

18. Saneamento do processo, id. 106468699. O pedido de desocupação de 13 hectares supostamente tomada em excesso pelos arrendatários/autores foi indeferido, ao passo que foi autorizado o levantamento do depósito judicial em favor da requerida. Os pontos controvertidos foram fixados e as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a produção de provas.

19. O requerido pugnou pela produção de prova oral consistente no depoimento pessoal dos autores e na oitiva de testemunhas (id. 107914709), juntando também três vídeos da área em discussão. O autor pleiteou o julgamento antecipado da lide e, alternativamente, o depoimento pessoal da parte e a oitiva de testemunhas.

20. Sobreveio petição do demandado requerendo a revogação da liminar e o cancelamento da inscrição estadual oriunda do contrato de arrendamento para que os autores se abstenham de emitir qualquer nota fiscal vinculada a área arrendada, com o fundamento de que deixaram de pagar parcela do arrendamento (id. 122468361). O autor pugnou pelo indeferimento do pedido e pela condenação do réu em litigância de má-fé (id. 124332680).

21. O pedido formulado pelo réu foi indeferido. Foram acolhidos os pedidos de produção de prova oral e designada audiência de instrução (id. 124530713).

22. A parte autora efetuou o depósito judicial do arrendamento de 2023. A parte requerida pugnou pelo levantamento, que foi autorizado por meio da decisão de id. 127192793.

23. Audiência de instrução celebrada (id. 130441318). Foi colhido o depoimento pessoal do autor Vagner e da parte requerida Justino e Maria Conceição. Também foi realizada a oitiva de testemunhas de ambas as partes. Determinada a apresentação de alegações finais por escrito, no prazo comum de 10 dias.

24. Alegações finais apresentadas pela parte ré (id. 130441318).

25. Decorreu o prazo sem apresentação de alegações finais pelo autor (id. 138381069).

26. Após, vieram conclusos para sentença.

27.
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

28. Os requisitos necessários ao sucesso do pleito possessório estão descritos nos artigos 560 e 561, CPC, os quais dispõem:

“Art. 560:
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.
”

“Art. 561:
Incumbe ao autor provar:
I -
a sua posse;
II -
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III -
a data da turbação ou do esbulho;
IV -
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”

29. No caso em análise, a parte autora requer a reintegração de posse de
93 hectares situados na Fazenda Serrinha, Município do Araguaiana/MT, integrantes da matrícula n. 78.631, da Comarca de Barra do Garças/MT, em decorrência de contrato de arrendamento firmado em 07/10/2020, pelo prazo de 10 anos
.

30. Do conjunto probatório dos autos, nota-se que a parte autora demonstrou satisfatoriamente a sua posse, o esbulho, a data do esbulho sofrido e a perda da posse.

31. A
posse
fica comprovada tanto pela prova oral produzida em audiência de instrução, quanto pela prova documental juntada com a petição inicial, como o contrato de arrendamento firmado entre as partes (id. 84155226) e os recibos, notas fiscais e demais documentos de produtos empregados na preparação do solo entre os anos de 2020 e 2022 (id. 84155227).

32. No quesito posse, necessário abordar duas teses apresentadas pela defesa: a ilegitimidade ativa de Fabrício Ferreira e a discrepância entre a quantidade de terra que foi estabelecida no contrato (80 hectares) e a área que, de fato, está sendo ocupada (93 hectares).

33. É certo que o contrato de arrendamento foi firmado entre a ARRENDADORA Maira Conceição Virgílio Vasconcelos e o ARRENDATÁRIO Vagner José Leite, tendo por objeto uma área de 80 HECTARES.

34. Consta dos autos que o autor/arrendatário Vagner possui parceria informal com o autor Fabrício, na qual o segundo autor fornece equipamentos e capital para execução da atividade de agricultura na área arrendada.

35. No âmbito do direito civil brasileiro, a legitimidade processual é regulada pelo artigo 18 do CPC, que exige que a parte tenha interesse jurídico direto na causa. Além disso, no caso de ações possessórias, o artigo 1.210 do Código Civil e o artigo 561 do CPC preveem que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse quando for injustamente privado dela.

36. Dessa forma, mesmo que Fabrício não seja parte formal do contrato de arrendamento formal, a posse que ele exerce sobre o imóvel em decorrência da parceria informal pode ser protegida juridicamente, desde que tal posse seja legítima e ele tenha sido injustamente esbulhado. O fato de ele não figurar como parte do contrato de arrendamento não o impede de ser considerado um possuidor direto do bem para fins de proteção possessória, pois o vínculo jurídico da parceria lhe confere essa qualidade.

37. Ainda, o contrato firmado veda apenas a transferência, o subarrendamento, a cessão e o empréstimo (CLAÚSULA SÉTIMA), ou seja, nada dispõe sobre proibição de o arrendatário realizar parcerias informais para exploração da área. Desse modo, não é violação de cláusula contratual.

38. Reconhecida, portanto, a
legitimidade ativa
de Fabrício Ferreira.

39. Os réus alegam, ainda, que os autores estão ocupando uma área superior à prevista no contrato (80 hectares), excedendo o que foi originalmente acordado em 13 hectares, pois ocupam 93 hectares ao total.

40. De fato, a área objeto do contrato de arrendamento é de 80 hectares. Contudo, os requeridos não demonstraram irresignação alguma ao receberem os pagamentos dos arrendamentos com base na área de 93 hectares.

41. De acordo com a CLÁUSULA QUINTA do contrato, o preço do arrendamento seria de 04 sacos de soja por hectare no ano de 2022 e 06 sacos de soja por hectare no ano de 2023. Assim foi feito pela parte autora, que multiplicou as quantidades de sacas por 93 e realizou os depósitos judiciais dos preços dos arrendamentos:

ANO 2022:
“O valor médio da saca de soja no estado gira em torno de R$ 165,50 (cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos). Consequentemente, as 372 sacas que são devidas (sendo 04 por hectare
x 93
= 372) resultam o montante de R$ 61.566,00.”
A parte requerida não impugnou o cálculo e realizou o levantamento dos valores, id. 93861517.

ANO 2023:
“Vem, com o devido respeito a presença de Vossa Excelência, realizar a juntada do comprovante de pagamento referente ao contrato de arrendamento, ano de 2023, no valor de R$ 61.938,00. O cálculo foi realizado considerando o disposto no contrato, ou seja, 06 sacas de soja por hectare, cujo plantio se dá na área de
93 hectares
, sendo considerado o valor da saca da soja na data da obrigação (R$ 111,00 por saca)”.
A parte requerida não impugnou o cálculo e realizou o levantamento dos valores, id. 126229794.

42. Daí a vedação ao
venire contra factum proprium,
que significa a não aceitação do comportamento contraditório e incompatível com o anteriormente adotado pelo mesmo agente. Tal vedação deriva do próprio princípio da boa-fé objetiva dos contratos e veda o comportamento contraditório do contratante que, por determinado lapso temporal, tenha se comportado de determinado modo, gerando expectativas na parte contrária e, depois disso, modifica o comportamento anterior quebrando, assim, a relação de boa fé e confiança inicialmente estabelecida na relação contratual.

43. Destarte, não prospera o pedido de desocupação da área excedente de 13 hectares.

44. Dando continuidade aos requisitos dispostos pelo art. 561, do CPC,
o esbulho praticado pelo réu
e a
perda da posse
ficam comprovados pelos vídeos, pelo boletim de ocorrência, bem como pela prova testemunhal produzida na audiência de instrução.

45. Para justificar o ato cometido, a parte requerida alega que a área estava abandonada, o que caracterizaria o descumprimento do contrato. Entretanto, durante a vigência do contrato de arrendamento, o arrendatário exerce a posse direta do imóvel e, em caso de indícios de descumprimento contratual, o arrendador deve ajuizar uma ação própria, como a ação de rescisão contratual, para que o Judiciário verifique a situação e, se for o caso, declare a rescisão do contrato e autorize a retomada do imóvel.

46. Logo, mesmo que o arrendador acredite que o imóvel arrendado esteja abandonado, ele não pode praticar atos que violem a posse do arrendatário sem antes buscar a rescisão do contrato de arrendamento.

47. Por fim, conforme narrativa dos fatos e boletim de ocorrência,
a data do esbulho
se deu em 28/02/2022.

48. Diante disso, a parte autora se desincumbiu do ônus processual descrito no art.373, I, do CPC. Em contrapartida, a parte requerida não se desincumbiu do ônus processual de apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme art.373, II, do CPC.

49. Dito isso, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que é o caso de procedência da pretensão de reintegração de posse.

DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER OS DOCUMENTOS RELACIONADOS AO IMÓVEL RURAL.

50. O contrato de arrendamento rural segue o princípio da autonomia privada
.
Portanto, as obrigações das partes decorrem do que foi estipulado no contrato. Se o contrato de arrendamento não estipula que o arrendador deva fornecer a carta de anuência, não há como exigir essa obrigação de forma automática. Além disso, a carta de anuência é um documento que envolve o direito de o arrendatário usar o imóvel para conseguir crédito, o que pode, em alguns casos, gerar risco ao arrendador (como em situações de inadimplência do arrendatário). Por isso, a anuência do arrendador precisaria ser uma decisão voluntária, e sua obrigação de emitir a carta precisa ser prevista expressamente no contrato.

51. A mesma circunstância se aplica à desobrigação de fornecimento de documentos como o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Auto de Permissão de Funcionamento (APF)
.
A responsabilidade por esses documentos e pela sua regularização normalmente recairia sobre o proprietário do imóvel, ou seja, a arrendadora, já que esses documentos estão relacionados à propriedade e gestão fiscal e ambiental do imóvel.

52. Contudo, a entrega desses documentos ao arrendatário, ou a obrigação de mantê-los regulares, depende das cláusulas e condições acordadas no contrato de arrendamento. Se o contrato de arrendamento não mencionar expressamente essa obrigação, o arrendador não é obrigado a fornecê-los ao arrendatário, especialmente porque a função principal desses documentos é comprovar a regularidade da propriedade perante o poder público e não a posse ou uso do imóvel pelo arrendatário.

53. Portanto, por ausência de uma previsão contratual, o pedido de regularização e entrega dos referidos documentos não comporta acolhimento.

DOS LUCROS CESSANTES E DOS DANOS MATERIAIS.

54. Registre-se, de início, que os lucros cessantes devem ser entendidos como os lucros de que foram privados e que deveriam vir ao patrimônio em virtude de impedimento decorrente de fato ou ato não acontecido ou praticado pela vontade da parte. São, assim, os ganhos que eram certos ou próprios de nosso direito, que foram frustrados por ato alheio ou fato de outrem.

55. O reconhecimento de eventual privação financeira depende de forte acostamento probatório, ou seja, embora o
quantum
desse tipo de indenização possa ser apurado em liquidação de sentença, na fase de conhecimento a parte tem a obrigação de provar que sofreu o prejuízo material alegado (art. 373, I, do CPC), ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

56.
In casu
, a parte autora alega que, devido ao esbulho possessório praticado pelos requeridos, não conseguiu cumprir o contrato de compra e venda de gergelim celebrado em 18 de janeiro de 2022 com a empresa SEZAM ZAAD Comércio de Sementes LTDA.

57. Todavia, o contrato apresentado pelo autor possui a assinatura apenas dele próprio (id. 96138072):

58. Tampouco foram apresentadas as supostas cobranças de multas de mora mencionadas na petição inicial.

59. Ressalte-se, os lucros cessantes dependem de prova cabal, não podendo ser objeto de mera alegação, de presunção ou mesmo de deduções, inclusive quando considerado que os documentos apresentados por si só não comprovam a ocorrência do fato pretendido.

60. Melhor sorte não assiste ao autor quanto ao pedido de
“ressarcimento dos danos materiais decorrentes da limpeza e preparação novamente da área suja pelas pragas decorrentes do não plantio da safrinha, e demais despesas e danos a serem apurados via perícia no decorrer do processo”.

61. Conforme reconhecido pelo autor, os danos materiais não foram quantificados e dependeriam de perícia. Na fase processual oportuna, a parte foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir, momento em que requereu o julgamento antecipado e, subsidiariamente, a produção de prova oral para comprovar a ocorrência do esbulho. Ou seja, a parte autora pediu o julgamento antecipado e não apresentou as provas necessárias, como a
perícia que ela mesma afirmou ser essencial para comprovar o dano material
, motivo pelo qual deve arcar com a regra do ônus da prova
,
conforme previsto no artigo 373, I, do CPC
.

DISPOSITIVO:

62. Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, apenas com relação à
reintegração de posse
da parte autora no imóvel descrito na petição inicial, qual seja,
93 hectares situados na Fazenda Serrinha, Município do Araguaiana/MT, protegidos pela matrícula n. 78.631, da Comarca de Barra do Garças/MT.

63. Por consequência,
CONFIRMO
a liminar concedida sob id. 84724162.

64.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de regularização e entrega dos documentos relativos ao imóvel, por ausência de previsão contratual.

65.
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos materiais, nos termos da fundamentação.

66. Em razão da sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art.85, §2º, CPC c/c art. 86, ambos do CPC, devendo ser suportado o importe de 50% pela autora e 50% pela requerida.

67. Por fim,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

68. Transitada em julgado,
PROCEDA-SE
às baixas e anotações necessárias e
ARQUIVEM-SE
os autos com as cautelas de praxe.

69. Expeça-se o necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

A primeira questão a ser enfrentada refere-se à alegação de que o juízo de primeiro grau teria ignorado as provas documentais e testemunhais apresentadas pelos recorrentes e partido de premissas equivocadas para decidir.

No entanto, tal argumentação não se sustenta quando confrontada com os autos.

Analisando o édito recorrido em contraste com o acervo probatório coligido, observa-se que o magistrado de origem analisou minuciosamente as provas produzidas e bem fundamentou sua decisão com base nos documentos apresentados, bem como nas provas testemunhais colhidas em audiência.

Além disso, conforme artigo 371 do Código de Processo Civil o juiz deve apreciar as provas constantes dos autos de forma fundamentada, conferindo-lhes o valor que entender adequado, de tal feita que não há que se falar em desconsideração de provas, mas sim em sua correta valoração pelo juízo de origem.

De outra feita, no que concerne à negativa do pedido de indenização por lucros cessantes, infere-se escorreita a conclusão contida na sentença recorrida.

Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. Além disso, os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.

Nesta toada, simples expectativa de lucro futuro não basta para justificar a indenização, sendo necessário que a parte demonstre que os ganhos eram certos e deixaram de ser percebidos exclusivamente em razão da conduta do réu, devendo serem comprovados por meio de documentos hábeis a possibilitar a sua incidência, o que, todavia, não ocorreu nos presentes autos

No caso concreto, não há elementos seguros que comprovem a efetiva intenção dos apelantes de realizar o plantio e, consequentemente, a existência de prejuízos decorrentes da alegada impossibilidade de cultivo.

Neste contexto, como bem destacado na sentença recorrida, o contrato de compra e venda de gergelim apresentado pela parte apelante sequer possui a assinatura da contraparte, circunstância que compromete sua autenticidade e eficácia como prova da suposta perda financeira.

Outrossim, não há nos autos qualquer indício de que os apelantes foram cobrados por penalidades contratuais decorrentes do descumprimento da obrigação de entrega da safra, afastando-se, assim, o nexo causal entre o esbulho possessório e o prejuízo alegado.

Ademais, conforme reconhecido pela parte autora, os danos materiais não foram quantificados e necessariamente dependeriam de perícia para sua escorreita e segura inferência.

Neste tear, embora o autor apelante alegue que a possibilidade de se quantificar o valor devido em seara de liquidação do julgado, observa-se que durante o trâmite da fase cognitiva da demanda na origem, na fase processual oportuna, a parte recorrente foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir (Id. 256976182), momento em que requereu o
julgamento antecipado
e, subsidiariamente, a produção de prova oral para comprovar a ocorrência do esbulho (peça Id. 256976190).

Ou seja, conforme corretamente inferido na sentença, a parte autora pediu o julgamento antecipado e não apresentou as provas necessárias, especialmente a realização de perícia que é premente para comprovar os alegados lucros cessantes, devendo, destarte, arcar com a regra do ônus da prova
,
conforme previsto no artigo 373, I, do CPC, eis que, facultada a produção de prova necessária à aferição da efetiva ocorrência de alegados lucros cessantes, não requereu a realização de perícia
.

Ademais, boletins de ocorrência são meros registros administrativos unilaterais que, por si sós, não fazem prova incontestável da alegação de prejuízo econômico, além de que, ainda que eventualmente tenha adquirido as sementes de gergelim, tal documento por si só não denota a probabilidade necessária para a efetiva ocorrência dos lucros cessantes, isso porque não se inferem existentes quaisquer evidências de providências concretas para o preparo do solo pela parte autora recorrente.

Portanto, impõe-se manter a improcedência de condenação em lucros cessantes.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS MOVA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 24 HORAS PARA O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA EMPRESA AUTORA – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É objetiva a responsabilidade civil da Concessionária prestadora do serviço público de distribuição de energia elétrica, nos termos do artigo 37, § 6º, CF, mas, independentemente da inversão do ônus da prova ( CDC, art. 6, VIII), é indispensável que a parte alegadamente afetada pela ação daninha da Concessionária faça prova mínima do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC/15), sobretudo que comprove a efetiva ocorrência do dano e a configuração do nexo causal. 2. “
Os artigos 402 e 403 do CC estabelecem que o cálculo dos lucros cessantes deve ser efetuado com razoabilidade, devendo corresponder à perda do lucro que resulte direta e imediatamente da inexecução do pacto.
(...)
A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes.” (...) (STJ - AgInt no AREsp 964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017).
2. Não há dúvidas de que a “pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula 227), entretanto, para que surja o dever de indenizar em razão do alegado dano moral sofrido, exige-se da parte postulante a inequívoca comprovação de que tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingido o conceito, a credibilidade, de que goza perante à sociedade e terceiros.”
(TJ-MT 00349861520168110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE CONTRATO ARRENDAMENTO RURAL – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – OMISSÃO DETECTADA – NECESSIDADE DE EXPRESSO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL – PRETENSA REDISCUSSÃO QUANTO AO CULPADO PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – INADMISSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO A DANOS HIPOTÉTICOS – OMISSÃO DETECTADA – NECESSÁRIA LIMITAÇÃO DA ABRANGÊNCIA DA INDENIZAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento judicial, e, em caráter excepcional, mas decorrente do saneamento da imperfeição detectada na decisão, o julgamento dos embargos de declaração podem ter efeitos modificativos a fim de compatibilizar a fundamentação com as novas considerações aportadas no raciocínio decisório. 2. Em que pese a ausência de formulação de pedido expresso, é dever do julgador extrair da exposição postulatória feita pelo recorrente, valendo-se da interpretação lógico-sistemática, quais pedidos, ainda que implícitos, estão albergados pela exposição postulatória da pretensão, e, assim, prover o que for juridicamente possível (princípio do narra mihi factum dabo tibi jus). 3. Admitida a exceção de contrato não cumprido em favor do arrendatário, não restou configurada a resolução do contrato por inadimplemento voluntário, porém, como o arrendatário não se opôs à pretensão do arrendante de extinguir o negócio jurídico, é necessário expresso pronunciamento jurisdicional para, acolhendo a vontade dos contratantes, declarar rescindido o contrato de arrendamento rural. 3. “
A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes” (STJ - AgInt no AREsp 964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017).
”
(TJ-MT 00074712020158110015 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022)

“Ação de cobrança c.c. indenização por danos morais e lucros cessantes – Procedência em parte declarada em primeiro grau – Manutenção.
Os lucros cessantes não podem ser presumidos ou calculados com base em meras suposições, uma vez que se referem necessariamente aos valores que a parte deixou de auferir, e devem, por conseguinte, ser comprovados por meio de documentos hábeis a possibilitar a sua incidência, o que, todavia, não ocorreu nos presentes autos.
Recursos desprovidos.”
(TJ-SP - AC: 10043358520208260344 SP 1004335-85.2020.8.26.0344, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 16/03/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES - ÔNUS DA PROVA. Para ter direito ao recebimento de lucros cessantes, deve o lesado comprovar o que razoavelmente deixou de lucrar, como consequência de evento danoso praticado por outrem. Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta (REsp 1655090/MA).
Cabe ao postulante o dever de comprovar, por meio de prova fidedigna, a perda de ganho esperado, na expectativa de lucro (art. 371, inc. I, do CPC). Não demonstrada expectativa de lucro, medida de rigor o improvimento do pedido inicial
.”
(TJ-MG - AC: 10344150001669001 Iturama, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/03/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)

De outra feita, em que pese argumente sucumbência mínima, não foi o que ocorreu no caso em análise, já que somente foi procedente um dos dois pedidos principais veiculados (reintegração de posse e reparação danos materiais e lucros cessantes), impondo-se a escorreita inferência de sucumbência recíproca.

Nesta toada, cabe ressaltar que a sentença recorrida adotou o correto critério de distribuição dos ônus sucumbenciais, em conformidade com o artigo 86 do Código de Processo Civil, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, proporcionalmente divididos entre as partes, sendo que, diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, fixando-se os honorários recursais em 15% sobre o valor atualizado da causa, sendo o percentual majorado (+5%) devido apenas à parte requerida apelada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos para 15% sobre o valor atualizado da causa, sendo o percentual majorado (+5%) devido apenas à parte requerida apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025